Tribunal: TJDFT
Processo: 0702362-72.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. CONVERSÃO DA BUSCA E APREENSÃO EM EXECUÇÃO. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. IMPROPRIEDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. A conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução é uma faculdade que a norma concede ao autor, não se configurando como uma obrigação, a teor do que dispõe o art. 4o do Decreto-Lei no. 911/69.
2. Por ser uma faculdade do credor, a ausência de conversão da ação de busca e apreensão em execução não é causa suficiente para a extinção do feito por falta de pressuposto válido de desenvolvimento do processo (art. 485, inciso IV, CPC).
3. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.